Tribunal: TJBA
Processo: 8056865-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056865-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RG TRANSPORTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Termo inicial do prazo para impugnação. Art. 525 do CPC. Intimação para pagamento voluntário. Impugnação tempestiva. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, sob fundamento de que o prazo já teria se encerrado, ainda que não tenha havido escoamento completo do prazo legal previsto no art. 525 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente nos casos em que o executado comparece espontaneamente aos autos, antes da intimação formal para pagamento voluntário.

III. Razões de decidir

3. O art. 525 do CPC estabelece que o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença tem início somente após o término do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação do devedor.

4. O prazo para impugnação não se inicia no momento do depósito para garantia do juízo, mas apenas após o decurso do prazo para pagamento voluntário, ainda que o depósito tenha sido realizado dentro desse período.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o prazo para apresentação da impugnação ainda não havia expirado quando o juízo de origem proferiu a decisão agravada, sendo, portanto, tempestiva a impugnação apresentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº 8056865-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como agravada,
RG TRANSPORTES LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.